Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731235-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA LOPES FERNANDES DESPACHO Defiro o pedido e concedo ao agravante-executado o prazo de 20 dias, já contada a dobra legal, para comprovar as horas-aulas efetivamente ministradas pela agravada-exequente e para esclarecer quais índices foram aplicados em seus cálculos que são divergentes da agravada-exequente. P. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora